Tribunal: TJMT
Processo: 1012905-03.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012905-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIANO LAUTON ARANTES SILVA - CPF: 050.048.232-27 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ENI LOPES VIEIRA - CPF: 568.790.831-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA ESPÉCIE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – AVENTADA DESPROPROCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois amparada na necessidade de garantia da ordem pública, em decorrência do risco de reiteração delitiva.
02.
Na espécie, verifica-se que o paciente praticou, em tese, novo delito de furto durante o período em que se encontrava em liberdade provisória, decorrente do suposto cometimento de outro crime da mesma espécie na data de 06/04/2024, de modo que se verifica o
periculum libertatis
.
03. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal e não em
habeas corpus
.
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública Estadual em benefício de
Adriano Lauton Arantes Silva
, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sobressai dos autos que, na data de 28/04/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, I e II, do Código Penal, ocasião em que teve a sua prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública.

Irresignada, a impetrante sustenta: (i) a ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código Processo Penal, notadamente
periculum libertatis
, mormente pelo fato de ser primário e possuir endereço fixo; (ii) desproporcionalidade da prisão preventiva, uma vez que, mesmo no caso de uma eventual condenação, o regime de cumprimento da pena deverá ser diverso do fechado; (iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi
indeferida
(id. 214544667).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 215165177).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 216982686).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente
Adriano Lauton Arantes Silva
pela prática, em tese,
do delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, I e II, do Código Penal, a fim de garantir a ordem pública.

Conforme se observa do boletim de ocorrência, na data de 28/04/2024, a Polícia Militar foi acionada em razão da ocorrência de infração penal consistente em furto, mediante escalada e rompimento de obstáculo, em face de um estabelecimento comercial, o qual resultou na subtração de quantia indeterminada de moedas.

Nesse contexto, após os policiais militares realizarem a prisão em flagrante do investigado e essa ser convertida em preventiva, o Juízo singular fundamentou a manutenção do decreto cautelar com base no risco de reiteração delitiva, conforme se observa do trecho a seguir:

"[...]
No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública. Isso porque, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva o custodiado possui registro de envolvimento em outros crimes da mesma natureza (crimes patrimoniais), supostamente tendo praticado delito de furto na data de 06.04.2024 e, reiterando a conduta em 28.04.2024, ou seja, em intervalo inferior a um mês, de maneira que indiscutível a presença dos pressupostos ensejadores da manutenção da prisão preventiva.
Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública. Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007) [...]"
(id. 214194677, p. 79).

Na espécie, verifica-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do paciente encontra suporte no pressuposto previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, bem como na presença dos requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do referido diploma legal.

Sobre o
periculum libertatis
, os fundamentos trazidos pelo Juízo singular encontram guarida na imprescindibilidade da medida cautelar, a fim de garantir a ordem pública, haja vista que o paciente possui registros criminais pelos delitos de furto, o que permite verificar o risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 903.208/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Nesse ponto, destaca-se o fundamento do Juízo singular acerca da suposta prática de novo delito de furto durante o período em que o paciente se encontrava em liberdade provisória, decorrente do suposto cometimento de outro delito da mesma espécie na data de 06/04/2024, de modo que se verifica o
periculum libertatis
.

Assim, ainda que o paciente seja primário, é pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mediante Enunciado Orientativo n. 43, bem como do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que eventuais condições subjetivas
“não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Desse modo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em face da probabilidade de o paciente ser condenado em regime diverso do fechado, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Portanto,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024